Tribunal: TJDFT
Processo: 0733305-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LUCROS CESSANTES. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO TOP LIFE. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE TEÓRICA. LAUDOS PERICIAIS QUE NÃO CONVERGEM SOBRE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A APURAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA MANTIDA.

I. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de “pareceres ou documentos elucidativos” aptos a dirimir o quantum debeatur.

II. Se aos autos são juntados documentos idôneos hábeis à elucidação da controvérsia posta no procedimento de liquidação, a produção de prova pericial deixa de ser uma imposição legal.

III. Os “pareceres ou documentos elucidativos” a que se reporta o artigo 510 podem corresponder a laudos periciais produzidos em outros processos, na esteira do que dispõe o artigo 372 do Código de Processo Civil.

IV. Se os laudos periciais aportados aos autos pelas partes versam sobre unidades de prédios diferentes, embora situados no mesmo empreendimento imobiliário, abordam períodos distintos e não permitem inferir a convergência de elementos relevantes para a apuração do valor locatício, tais como posição do edifício, andar, metragem e número de vagas de garagem, a designação de perícia está em plena consonância com o artigo 510 do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento desprovido.